Tribunal: TJBA
Processo: 8010425-61.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010425-61.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO AGIPLAN S.A.

Advogado(s)
:
EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO

AGRAVADO: HILDENES ALVES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ALEX OLIVEIRA SOUSA, VINICIUS KERI DE OLIVEIRA

ACORDÃO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO INCIDENTAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS. MULTA COMINATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 372/STJ. TEMA 1000/STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação de produção antecipada de provas para exibição incidental de contratos bancários, determinando a apresentação dos documentos sob pena de multa diária de R$ 300,00, limitada a R$ 9.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a fixação de multa cominatória para compelir a apresentação de documentos em ação de exibição, sem prévia tentativa de busca e apreensão ou outras medidas coercitivas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de exibição incidental de documentos encontra respaldo no art. 396 e seguintes do CPC, sendo medida adequada quando se trata de documentos comuns às partes ou que devem ser exibidos por força de lei. 4. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado cristalizado na Súmula 372, segundo a qual "Na ação de exibição de documentos, não cabe a aplicação de multa cominatória". 5. No Tema Repetitivo 1000, o STJ fixou tese determinando que a fixação de multa deve ser precedida de tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, o que não ocorreu no caso dos autos. 6. O sistema processual civil já contempla mecanismo adequado para compelir a exibição de documentos através do art. 400 do CPC, que estabelece a presunção de veracidade dos fatos que a parte pretendia provar em caso de não exibição injustificada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido para afastar a multa cominatória, mantendo a determinação de apresentação dos contratos.

V. CITAÇÕES
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 396, 398, 399 e 400. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 372; STJ, Tema Repetitivo 1000; TJ-BA, AI nº 80413054120228050000, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, 5ª Câmara Cível; TJ-BA, AI nº 80128887820228050000, Rel. Desa. Rosita Falcão de Almeida Maia, 3ª Câmara Cível.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8010425-61.2025.8.05.0000
, em que figura como agravante
BANCO AGIPLAN S.A.
e como agravado
HILDENES ALVES DOS SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

RM04